Tribunal: TJDFT
Processo: 0007116-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES, POR MEIO QUE FACILITE A DIVULGAÇÃO DO DELITO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em extinção da punibilidade, em virtude da decadência do direito de representação, nas ações penais públicas condicionadas, quando a condição de procedibilidade da persecução penal ocorreu dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, com a manifestação de vontade inequívoca da vítima em ver a apuração do fato criminoso.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de calúnia, praticado contra funcionário público, em razão de suas funções, por meio que facilite a divulgação do delito, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.
3. Recurso conhecido e desprovido.